Tribunal: STF
Processo: RHC 237086
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 855.127/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL DIFERENTE DA SUSCITADA NO AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES.



    Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 31).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega, em síntese, que:



    “A decisão de segundo grau que concluiu pela ausência de merecimento de indulto, em que pese o tema do recurso ministerial tenha sido tão somente quanto à alegada Inconstitucionalidade do Decreto 11.302/2022, o que por si só caracteriza a reformatio in pejus da situação do paciente. 



    Também violado assim, portanto, o limite cognitivo do recurso, uma vez que a Câmara Criminal deveria ter-se mantido restrita às teses recursais, o que afronta o Devido Processo Legal e ao Sistema Acusatório.



    Também desdobramento deste ato decisório é o rompimento da dialeticidade recursal, pois as partes, recorrente e recorrido, jamais debateram a tese firmada pelo Tribunal, fazendo que a quebra heurística do vínculo formado entre as partes resulte na inobservância do Princípio da Congruência. 



    Resultado da decisão é também a privação da defesa de manifestar-se sobre matéria evidentemente prejudicial ao paciente, que alcançou resultado diverso do pretendido com fundamentos agravados em seu desfavor, o que viola, evidentemente, o direito ao Contraditório em sentido estrito.” (doc. eletrônico 38, p. 8).



    Requer, ao final:



    “[...] seja julgado procedente o Recurso Ordinário em Habeas Corpus para cassar a decisão da 6ª Turma do STJ e do Agravo em Execução proferida pela 8ª Câmara Criminal, quanto ao seu item que revoga o indulto concedido ao paciente pelo juízo de primeiro grau, por tratar-se de reformatio in pejus, violadora do Devido Processo Legal, do Contraditório e do Sistema Acusatório, uma vez que a delimitação do pedido recursal ministerial tratava-se tão somente acerca da Constitucionalidade do Decreto 11.302/2022 e não acerca do preenchimento de requisitos para concessão do Indulto decretado, resultando na piora qualitativa do quadro jurídico do recorrente sem que as partes tenham postulado tal operação. 



    Alternativamente, requer-se a desconstituição do mencionado ponto da decisão do acórdão originário da controvérsia, para determinar a sua baixa ao primeiro grau e reanálise da matéria, possibilitando às partes o exercício recursal adequado, com base nos mesmos princípios norteadores.” (doc. eletrônico 38, p. 9). 



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 56).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se “pelo não conhecimento e, se conhecido, pelo desprovimento do RHC”. (doc. eletrônico 62, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Sobre a primeira questão, o STJ assim se pronunciou:



    “Nesta Corte, é uníssono o entendimento a respeito do alcance do efeito devolutivo, do qual é dotado o recurso de agravo em execução, que permite ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, podendo aplicar o enquadramento jurídico que entender de direito à solução do caso, não se encontrando limitado nem pelos fundamentos jurídicos adotados na decisão de primeira instância nem pelos suscitados pelas partes.



    Além do precedente citado na decisão agravada, confiram-se estes: HC n. 192.719/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 4/5/2011; AgRg no HC n. 727.501/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/8/2022; HC n. 353.689/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º/8/2016.” (doc. Eletrônico 32, p. 3)



    Entendo que, de fato, não houve reformatio in pejus por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS.



    Isso porque, apesar de o Ministério Público Estadual ter suscitado unicamente a tese de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, ao final pugnou pela cassação da decisão que concedeu o indulto ao ora recorrente (doc. eletrônico 6). Tal situação difere daquela em que o Ministério Público não recorre ou impugna apenas parte da sentença, mas o Tribunal ad quem examina integralmente a decisão recorrida, piorando a situação do réu.



    Conforme ensina BENTO DE FARIAS, a “reformatio in pejus é a proibição de pronunciar sobre o mesmo julgamento uma nova sentença mais desfavorável ao acusado, em recurso por ele somente interposto”. (FARIA, Bento de. Código de processo penal. Rio de Janeiro, Record, 1960, v. 2. pp. 336-337).



    O art. 617 Código de Processo Penal, por sua vez, dispõe que, quando somente o réu houver apelado da sentença condenatória, o Tribunal, Câmara ou Turma não poderá agravar a pena dele.



    No caso, como visto, a devolutividade do agravo em execução foi foi ampla, porquanto a pretensão recursal visava a cassação do benefício concedido ao condenado.



    Com efeito, a consequência lógica do afastamento da alegada inconstitucionalidade suscitada pelo Ministério Público era mesmo a análise dos fundamentos expostos pelo Magistrado de primeiro grau, justamente para avaliar se a decisão recorrida deveria ser mantida ou não. E, nesse ponto, o TJRS não desbordou dos limites do pedido formulado pelo Órgão Ministerial.



    Quanto ao argumento de que houve violação de diversos princípios constitucionais e processuais, tais como do devido processo legal, do sistema acusatório, da dialeticidade recursal, do princípio da congruência e do direito ao contraditório em sentido estrito, não merece conhecimento. Isso porque essas matérias não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Com efeito, a ausência de manifestação do STJ sobre aquelas questões inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Aliás, é importante registrar que a defesa opôs embargos de declaração do acórdão de segundo grau, exatamente suscitando omissão daquela Corte quanto a esses temas ventilados (doc. eletrônico 13). 



    Portanto, limito-me a afastar a alegação de reformatio in pejus, assentando, ademais, que era mesmo o caso de indeferimento do indulto ao ora recorrente, tal como decidiram o Tribunal de Justiça local e o Superior Tribunal de Justiça.



    Os dispositivos em questão, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, possuem o seguinte teor: 



    “Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.



    [...]



    Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:



    I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;



    II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;



    III - previstos na: a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;



    IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;



    V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;



    VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;



    VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e



    VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.



    § 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.



    § 2º As vedações constantes das alíneas ‘b’ e ‘d’ do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.



    § 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.



    [...]



    Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.



    Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.” (grifei)



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul indeferiu o indulto, expondo o seguinte:



    “Nesse contexto, improcede o pleito ministerial de declaração da inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial de 2022.



    Contudo, mostra-se impositiva, mesmo, a reforma da decisão agravada, com a cassação do benefício, mas por fundamentos diversos, porquanto não preenchidos os requisitos legais à concessão do indulto.



    Explico.



    Observa-se, do texto do Decreto em comento, hipóteses em que não será possível a concessão do benefício nele contemplado. Estão elas previstas no art. 7º do referido Decreto, in verbis:



    [...]



    Nos termos do art. 11, § único, do ato normativo, tais infrações penais impedem a concessão do indulto correspondente a crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício.



    E a regra concessiva prevista no art. 5º do diploma legal deve, necessariamente, ser conjugada com as normas restritivas acima transcritas, porque nada há, no texto legal, a excepcioná-la, lembrando que, como já afirmado, o ato do Chefe do Poder Executivo deve ser interpretado restritivamente, não se admitindo inovações quanto ao efetivamente estatuído, nem perquirições acerca da justiça de suas definições.



    Pois bem.



    Da análise do relatório execucional constante no sistema informatizado desta Corte, depreende-se que o reeducando cumpre pena privativa de liberdade total de 27 anos e 1 mês de reclusão, registrando, ao todo, 4 condenações, sendo 1 por roubo majorado, 1 por latrocínio e 2 por receptação, as duas últimas indultadas, pelo magistrado singular, na decisão recorrida.



    E como se depreende do teor do art. 7°, I e II, do Decreto em análise, os crimes de roubo e latrocínio impedem a concessão de indulto, até que sejam cumpridos, na integralidade, os seus respectivos apenamentos (§ único do art. 11 do Decreto).



    In casu, ressai latente, das informações constantes no sistema SEEU, que as penas relativas aos crimes impeditivos estão longe de ser adimplidas na integralidade, o reeducando, registrando pouco mais de 18 anos e 4 meses de pena cumprida, seu saldo remanescente ultrapassando 8 anos e 8 meses.



    Para melhor ilustrar, tomando-se, como mero ponto de partida à análise, a pena relativa ao crime de latrocínio - infração de natureza hedionda -, qual seja, 21 anos e 9 meses de reclusão, percebe-se, desde já, que ainda não cumprida na íntegra. Aliás, conforme informação constante na linha de tempo detalhada extraída do Sistema SEEU, em 25.12.2022, o apenado havia cumprido apenas 81% da pena referente ao processo-crime nº 0006562-80.2004.8.21.0145 (latrocínio).



    [...]



    De modo que, não preenchidos os requisitos legais, equivocada a decisão monocrática, devendo ser cassado o indulto concedido, por fundamentos diversos.



    Ante o exposto, VOTO por DAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO MINISTERIAL PARA, REFORMANDO A DECISÃO ATACADA, CASSAR O BENEFÍCIO DO INDULTO DAS PENAS REFERENTES AOS PROCESSOS Nº. 0335150-87.2012.8.21.0001 E 0002213-36.2016.8.21.0073, CONCEDIDO AO APENADO, POR FUNDAMENTOS DIVERSOS.” (doc. eletrônico 11, pp. 9-11).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, manteve essa orientação, assentando que:



    “Importa lembrar, ademais, que, em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido no mesmo sentido em que decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Isto é, pela impossibilidade do benefício ante o não preenchimento dos requisitos.



    Afinal, verifica-se que o ora agravante ostenta outras condenações (1 por roubo majorado, 1 por latrocínio e 2 por receptação, as duas últimas que tinham sido indultadas pelo magistrado singular). Dessas se destacam crimes impeditivos, cujo saldo remanescente de pena ultrapassa – conforme o acórdão atacado – 8 anos e 8 meses.



    Ora, como o cumprimento de pena ainda se encontra pendente, a concessão do almejado indulto encontra óbice no próprio Decreto Presidencial n. 11.302/2022, que no parágrafo único do art. 11 estabelece: ‘Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.’



    Entre outros: HC n. 839.815, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 22/9/2023; HC n. 852.570, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 28/9/2023; HC n. 857.283, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 2/10/2023; e HC n. 859.275, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 9/10/2023.



    Não há evidência de constrangimento ilegal na espécie, com destaque, afora isso, para o fato de que a instância a quo não foi esgotada. Ora, concomitantemente ao ajuizamento do writ no Superior Tribunal de Justiça foram opostos embargos de declaração na origem. Não houve sequer manifestação da Corte estadual acerca da dita reformatio in pejus.



    Seja como for, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 32, pp. 3-4).



    A defesa apoia seu pedido no art. 5º do Decreto Presidencial em questão, o qual prevê a possibilidade de concessão de indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos.



    Ocorre que o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas que ainda não tenham cumprido integralmente a pena por algum dos crimes impeditivos elencados no art. 7º, quando este for em concurso com o crime não impeditivo.



    Isso significa que, apesar de as penas aplicadas ao recorrente pelos delitos de receptação (processos 0335150-87.2012.8.21.0001 e 0002213-36.2016.8.21.0073) serem passíveis de indulto, a existência de penalidades ainda em andamento pelos crimes de roubo majorado e latrocínio - crimes impeditivos previstos no art. 7º - impedem a concessão do benefício, por força do parágrafo único do art. 11 do Decreto.



    Com efeito, o paciente cumpriu, parcialmente, os requisitos objetivos previstos no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, não sendo merecedor, por conseguinte, do indulto natalino nele previsto. 



    No meu entendimento, são corretas as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual devem ser mantidas integralmente.



    Com essa mesma compreensão, registro a recentíssima decisão liminar proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente desta Suprema Corte, nos autos da SL 1.698-MC/RS, assim ementada: 



    “DIREITO PENAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. INDULTO NATALINO.



    1. Pedido de suspensão de liminar formulado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS), para que seja determinada a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022, no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material.



    2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio STJ, e também pelo STF, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que estes não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).



    3. O efeito prático do novo entendimento do STJ é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).



    4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto.



    5. Liminar concedida para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774, ad referendum do Plenário desta Corte.“ (DJe de 8/1/2024).



    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator